Tribunal: CARF
Processo: 10425.720318/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720318/2015-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.727 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Jorge Luís Cabral, Alexandre Freitas Costa, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de no. 06-64.841,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA (fls. 545/553), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 520/541) apresentada pela contribuinte. O Despacho Decisório (fls.
478/484), apesar de reconhecer a existência de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, deixou de homologar parte das DCOMPs apresentadas.
Em suma, a contribuinte apresentou Dcomps para a compensação de direito
creditório reconhecido no âmbito do Processo Judicial no 2005.34.00.017018-3, decorrente de
pagamentos indevidos de PIS e Cofins, com fundamento na inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo das referidas contribuições, pelo art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, no período de
fevereiro de 1999 até a vigência das Medidas Provisórias nos 66/02 e 135/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720318/2015-68
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

Com o intuito de analisar a exatidão das compensações efetuadas, a contribuinte
foi intimada para apresentar planilha de composição do crédito, bem como os balancetes mensais
relativos ao período em análise. A intimação foi atendida com a apresentação de planilha de
composição das bases de cálculo às fls. 468 a 477 e com os balancetes mensais enviados em
meio digital e anexados ao Dossiê Eletrônico no 10425.7203182015-68.
Ao analisar as compensações efetuadas, a autoridade fiscal de origem entendeu
que, em observância ao que foi estabelecido na decisão judicial transitada em julgado, fazia-se
necessário excluir da receita bruta a parcela correspondente às receitas financeiras auferidas pela
pessoa jurídica. Para tanto, obteve o valor da receita bruta diretamente das Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJs e os valores das receitas financeiras dos
respectivos balancetes. Reconstituiu-se, assim, a base de cálculo do PIS e da Cofins, de modo
que apenas as receitas de vendas (receitas operacionais, i.e.) estivessem submetidas à incidência
das contribuições em questão. Feito isso, aplicou as alíquotas correspondentes. Finalmente, para
determinar o montante do crédito passível de recuperação, comparou o valor apurado com aquele
informado em DCTF.
Para além do procedimento acima, a DRF limitou o crédito aos valores recolhidos,
mediante DARF, pelo sujeito passivo. Isso porque, a decisão judicial proferida teria reconhecido
que o indébito decorreria exclusivamente de “pagamentos” ou “valores recolhidos”, de modo
que, para apuração das diferenças devidas, não poderiam ser considerados aqueles débitos que
foram extintos por compensação em DCTF. Nessa linha, apesar de ambos extinguirem o crédito
tributário, pagamento e compensação são institutos diferentes, não podendo a Administração
ampliar o teor das decisões judiciais. Dessa forma, entendeu que o indébito somente seria
formado pelas diferenças apuradas nos meses em que houve efetivo pagamento das
contribuições.
Ao final, reconheceu o direito creditório em favor do contribuinte no montante de
R$ 543.241,99, deixando de homologar parte das DCOMPs apresentadas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
afirmando, em síntese, que:
 a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, estando os
valores indevidamente quitados por compensação abarcados pela coisa
julgada. A sentença teria se referido à extinção do crédito tributário, o que
incluiria, portanto, quaisquer de suas modalidades;
 ao subtrair do valor confessado o montante apurado com base na decisão
judicial transitada em julgado, excluindo da base de cálculo apenas as receitas
financeiras, a autoridade fiscal incorreu em erro, uma vez que desconsiderou a
necessária dedução de ativos regulatórios e de sua amortização, decorrente de
Receita de Recomposição Tarifária – RTE, que compuseram as bases de
cálculo das contribuições em períodos subsequentes;
 afirma que a própria RFB, em sede de Solução de Consulta, permitiu que a
RTE fosse excluída da base de cálculo do PIS e da Cofins do ano calendário
2001, já que tais valores deveriam ser tributados à medida que efetivamente
utilizados pelos clientes.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

A DRJ/CTA, contudo, julgou improcedente a referida Manifestação de
Inconformidade, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A compensação de crédito reconhecido judicialmente deve obedecer aos comandos
fixados na decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O referido Acórdão manteve integralmente o Despacho Decisório, com base nos
seguintes argumentos:

compensação e pagamento são institutos jurídicos diversos, que apesar de
apresentarem como consequência a extinção do crédito tributário, possuem
disciplinas jurídicas diferentes;

inexiste previsão legal de restituição de compensação indevida ou ainda de
compensação de compensação feita a maior;

não pode a autoridade administrativa descumprir decisão judicial transitada
em julgado que determina expressamente o direito da Recorrente de
compensar valores pagos/recolhidos a maior;

a Recorrente não só requereu expressamente, em sede judicial, a compensação
dos valores recolhidos a maior, como também apresentou,
administrativamente, planilha na qual consta apenas a expressão "valor pago",
sem fazer qualquer referência à compensação de valor maior que o devido; e

apesar de eventuais recolhimentos efetuados a título de PIS e Cofins, sobre
Recomposição Tarifária Extraordinária - RTE, antes do período em que
ocorrer o efetivo consumo de energia sobre o qual incidiu a cobrança da
sobretarifa, traduzirem, em princípio, recolhimentos indevidos suscetíveis de
compensação, tais receitas continuam sendo receitas operacionais. Nesse
sentido, não haveria que se falar em indébito nos termos da decisão judicial, já
que esta deferiu apenas o direito de restituir/compensar o PIS e a Cofins pagos
sobre receitas não operacionais.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 07/12/2018, interpôs
Recurso Voluntário no dia 08/01/2019, requerendo a reforma da decisão recorrida, para que
sejam homologadas as compensações, pelos mesmos argumentos trazidos na sua Manifestação
de Inconformidade. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência fiscal,
para análise efetiva dos documentos que comprovam a existência do crédito utilizado pela
Recorrente.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, pelas razões que serão
demonstradas a seguir, entendo que o presente feito não se encontra suficientemente maduro
para julgamento.
Como relatado, versa a presente lide sobre a compensação administrativa de
créditos de PIS e Cofins decorrentes de decisão judicial transitada em julgado.
Como consequência da declaração da inexistência de relação jurídica que
obrigasse a Recorrente ao recolhimento dos tributos sobre as receitas que não se amoldassem ao
conceito de faturamento (receitas financeiras), aquele juízo reconheceu o direito creditório da
contribuinte.
Diante desse cenário, a Recorrente apresentou Dcomps que não foram, porém,
homologadas integralmente pela autoridade fiscal de origem.
Conforme estabelecido no Despacho Decisório e confirmado no acórdão da DRJ
recorrido, nos termos da decisão judicial, (i) apenas as receitas financeiras auferidas poderiam ter
sido excluídas da base de cálculo dos tributos e (ii) os débitos extintos por compensação em
DCTF não poderiam ser considerados como “pagamentos” ou “valores recolhidos”
indevidamente.
A dúvida que se busca sanar com a presente resolução se refere ao primeiro ponto.
É que, conforme sustenta a Recorrente, a autoridade fiscal teria desconsiderado
totalmente a necessidade de se deduzir da base de cálculo do PIS e da Cofins as receitas
decorrentes da Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE, por serem receitas que tiveram sua
tributação diferida para momento posterior.
Em síntese, em decorrência do racionamento de energia dos anos 2001 e 2002, os
agentes fornecedores de energia elétrica sofreram perdas significativas em suas receitas, tendo
sido adotado uma série de medidas de salvaguarda do setor, dentre as quais, a mencionada RTE.
Nos termos do artigo 4o da Medida Provisória no 14, de 21 de dezembro de 2001
(posteriormente convertida na Lei no 10.438/02), a distribuidora de energia poderia cobrar dos
seus consumidores um adicional na fatura, a título de recomposição tarifária:
“Art. 4o. A ANEEL procederá à recomposição tarifária extraordinária prevista
no art. 28 da Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, sem prejuízo do
reajuste tarifário anual previsto nos contratos de concessão de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica.
§1o A recomposição tarifária extraordinária de que trata o caput será
implementada por meio de aplicação às tarifas de fornecimento de energia elétrica dos
seguintes índices:
I – 2,9% para consumidores integrantes das classes Residencial e Rural; e
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

II – 7,90% para os demais consumidores.
§2o Não se aplicam os índices previstos no parágrafo anterior à tarifa de
energia elétrica devida pelos consumidores integrantes da Subclasse Residencial baixa
renda.”
Tais valores, contudo, deveriam ser pagos pelos consumidores finais de energia,
por meio do mecanismo da RTE, em um prazo médio limitado a 72 (setenta e dois) meses.
Nesse cenário, com o objetivo de regulamentar os procedimentos para registro
contábil da referida operação, a serem observados pelas distribuidoras de energia elétrica, a
ANEEL editou a Resolução no 72, de 7 de fevereiro de 2002, nos seguintes termos:
“Art. 2o. O valor oriundo da recomposição tarifária extraordinária a que se
referem as Resoluções GCE no 91, de 21 de dezembro de 2001, e ANEEL no 31, de 24
de janeiro de 2002, deverá ser registrado no resultado do exercício de 2001, na conta
611.01.3.1.01 - Receita de Operações com Energia Elétrica - Fornecimento, em
contrapartida do Ativo Circulante, na conta 112.01.1 - Consumidores - Fornecimento e
do Realizável a Longo Prazo, na conta 121.01.1 - Consumidores - Fornecimento.
§ 1o A alocação no Ativo Circulante e no Realizável a Longo Prazo de que trata
o caput deste artigo deverá considerar o período de realização estimado pela
concessionária, levando-se em consideração que o respectivo valor será realizado em
decorrência da recomposição tarifária extraordinária, proveniente da aplicação nas
tarifas de fornecimento de energia elétrica dos índices dispostos nos incisos I e II do §
1o do art. 1o da Resolução GCE no 91, de 2001.”
O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON também emitiu
comunicado à época, por meio do qual entendeu-se que o montante integral da RTE, por se
caracterizar como um ativo, deveria ser lançado no resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2001, bem como durante o exercício de 2002.
Ocorre que, ao registrar o valor da receita de operações com energia elétrica no
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2001, esses valores passariam a integrar a
base de cálculo do PIS e da Cofins daquele período, sem que houvesse uma receita efetivamente
auferida.
Assim, como abordado pela própria decisão recorrida, a questão foi analisada no
âmbito administrativo, pela Solução de Consulta no 198/2003, segundo a qual a receita gerada
pela aplicação da sobretarifa deveria compor a apuração da base de cálculo do PIS/Cofins, nos
períodos em que ocorresse o efetivo consumo de energia elétrica. Dito de outro modo, o valor da
sobretarifa seria adicionado na base de cálculo do PIS e da Cofins, à medida e na proporção de
sua efetivação, devendo ser os tributos apurados de acordo com a lei vigente em cada um desses
períodos.
Diante desse cenário, afirma a Recorrente que, justamente com base no referido
entendimento, os valores da RTE apurados no ano-calendário de 2001 e seus adicionais nos anos
seguintes (2002, 2003 e janeiro de 2004) foram excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins,
tendo sido computados na base de cálculo de períodos subsequentes.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

No entanto, a DRJ, apesar de reconhecer a possibilidade de tal diferimento,
entendeu que, por constituírem receitas operacionais, estas não estariam abarcadas pelo objeto da
decisão judicial transitada em julgado.
Verifica-se, porém, que a DRJ parte da premissa de que tais valores foram
necessariamente incluídos na base de cálculo dos tributos pagos pela Recorrente. Ocorre que, das
DIPJs juntadas às fls. 401/427, é possível constatar que exatamente a partir do período indicado
pela Recorrente, determinadas receitas foram excluídas da base de cálculo das contribuições, em
razão de diferimento.
Inexistindo, contudo, qualquer especificação a respeito da natureza de tais valores
e algumas divergências com as quantias indicadas pela Recorrente em sua planilha de fls.
473/474, não se pode afirmar com absoluta certeza que as tais receitas foram efetivamente
diferidas. Não se pode tampouco negar que toda a documentação juntada aos autos constitui forte
indício do direito creditório da contribuinte.
Em que pese tratarem os presentes autos de processo de iniciativa do contribuinte,
sendo, portanto, seu, o ônus de provar o direito pleiteado, percebe-se que a Recorrente cuidou de
demonstrar a verossimilhança de suas alegações.
Aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material,
segundo o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de
provas necessários para demonstração do direito pleiteado. Sobre o tema, destaco a lição de
Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
Assim, tendo em vista a verossimilhança das alegações da Recorrente, o que já
demonstra a peculiaridade do caso em questão, e com o intuito de evitar que sejam computados
indevidamente valores que já haviam sido deduzidos da base de calculo do PIS e da Cofins e,
portanto, tributados corretamente em outros períodos, entendo ser necessária a conversão do
julgamento em diligência para a comprovação cabal e a demonstração inequívoca do diferimento
das receitas de RTE apuradas no ano-calendário de 2001 e seus adicionais nos anos seguintes
(2002, 2003 e janeiro de 2004).
Apenas assim, será possível verificar que o cálculo realizado pela autoridade
fiscal realmente incluiu, de maneira indevida, valores que, desde o início, não foram tributados

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência, 5a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.727 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.720318/2015-68

naqueles períodos, e, consequentemente, que o crédito objeto das Dcomps apresentadas se
limitaram ao estabelecido na decisão judicial transitada em julgado.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
determinando a conversão do presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal
de origem:
i)
intime a recorrente a comprovar mediante documentação detalhada e
idônea se e em que exata medida os valores da RTE apurados no ano-
calendário de 2001 e seus adicionais nos anos seguintes (2002, 2003 e
janeiro de 2004) já haviam sido deduzidos da base de cálculo do PIS e da
COFINS naqueles períodos – sem qualquer incidência dos referidos
tributos – e computados na base de cálculo de períodos subsequentes, à
medida e na proporção, do efetivo consumo de energia elétrica;
ii)
elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a
documentação juntada aos autos pela Recorrente, bem como da sua
capacidade de comprovar a legitimidade e regularidade do direito
creditório pleiteado, manifestando sobre a sua liquidez e certeza; e
iii)
intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 658
DF CARF MF
Original